Tribunal: TJSP
Processo: 2244171-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em face da agravada – Tutela de urgência – Cirurgia pós-bariátrica – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência da requerente – Descabimento – Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC – Inexistência de demonstração de risco de vida ou à saúde da agravante – Relatório médico que não indica urgência ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em face da agravada – Tutela de urgência – Cirurgia pós-bariátrica – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência da requerente – Descabimento – Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC – Inexistência de demonstração de risco de vida ou à saúde da agravante – Relatório médico que não indica urgência ou emergência para a realização do procedimento – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244171-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SELMA
SOARES, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244171-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34707
AGRV.No: 2244171-29.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : SELMA SOARES
AGDO. : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de
fazer ajuizada pela agravante em face da agravada Tutela
de urgência
Cirurgia pós-bariátrica
Decisão que
indeferiu a medida
Insurgência da requerente

Descabimento Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC
Inexistência de demonstração de risco de vida ou à saúde
da agravante Relatório médico que não indica urgência ou
emergência para a realização do procedimento Decisão
mantida AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de tutela de
urgência, tirado em ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante
em face da agravada, em que, pela decisão de fls. 59 (na origem), restou
indeferido o pedido de tutela de urgência, para realização da cirurgia
plástica reparadora pós-bariátrica.
Sustenta a agravante, em síntese, que foram
preenchidos os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo
Civil, encontrando-se presentes o perigo de dano e o risco ao resultado
útil do processo, “pois caso seja mantida o despacho de indeferimento
da Tutela Antecipada, outorgando-a para o final, a Agravante, poderá
sofrer ainda mais danos físicos e psicológicos do excesso de peso
eliminado, que lhe causa inúmeras complicações fisiológicas, pessoais,
de relacionamento e psicológicas.” (sic fls. 06).
Tece considerações sobre os laudos médico e
psicológico anexados com a inicial, “que avaliaram a saúde da
Agravante e apresenta toda situação que causa iminente risco à saúde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244171-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
caso não sejam realizadas ou sejam realizadas tardiamente, devido ao
grande transtorno e psicológico comprovadas pelo exame clínico e pelo
laudo psicológico, comprometendo sua saúde e qualidade de vida,
tendo como objetivo realizar tratamento integral da obesidade.” (sic
fls. 08).
Alega que se tratam de procedimentos reparadores e
não estéticos, citando o disposto nas Súmulas 96, 97 e 102, desta Corte,
e esclarece que todos os procedimentos listados pelo médico devem ser
autorizados após a realização de cirurgia bariátrica, pois são
complementos ao tratamento de obesidade.
Pugna pela concessão da tutela antecipada, com
autorização para realização da cirurgia em caráter de urgência, com seu
médico particular, e, ao final, pede o provimento do recurso.
Documentos às fls. 19/42.
Despacho inicial às fls. 44/45, negando efeito ativo.
Contraminuta apresentada às fls. 48/65.
Nova conclusão, após tramitação, em 07/10/2020
(fls. 114). Caso estudado e voto concluído em 21/10/2020.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento.
O art. 300, do Código de Processo Civil, prevê, como
requisitos à tutela de urgência, a probabilidade do direito e o risco de
dano de difícil reparação.
Em sede de agravo de instrumento é exercido um
juízo de cognição sumária, cabendo analisar tão somente o
preenchimento dos requisitos do dispositivo legal acima mencionado,
que autoriza o Magistrado, a requerimento da parte, antecipar os efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244171-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da tutela pleiteada na petição inicial, quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Assim, há de se considerar que a tutela de
urgência se reveste de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do
julgador um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos
interesses em jogo.
Como já mencionei ao negar efeito ativo ao recurso,
“O documento médico apresentado (fls. 42 da origem) é genérico em
dizer da necessidade de que as cirurgias sejam realizadas tardiamente.
Isso não caracteriza emergência. Às fls. 41 há referência flacidez, sem
qualquer indicação de risco à saúde. Há até uma referência a
dificuldade de utilização de roupas adequadas, o que não se assemelha
a emergência.” (fls. 44).
O médico da agravante mencionou expressamente
que “a paciente tem indicação de operar as cirurgias reparadoras
solicitadas pois apresenta toda situação que causa risco à saúde, caso
não sejam realizadas ou sejam realizadas tardiamente, devido ao
transtorno físico e psicólogo comprovados pelo exame clínico, tendo
como objetivo realizar tratamento integral da obesidade.” (fls. 42, na
origem), inexistindo qualquer menção à urgência ou emergência na
realização dos procedimentos.
Oportuno ressaltar que consta informação, no laudo
psicológico, de que a cirurgia bariátrica foi realizada pela agravante em
2012 (fls. 44, na origem). Evidente, portanto, que a perda de peso não é
recente, assim como as consequências dela decorrentes.
Desta forma, em que pesem as razões expendidas no
recurso, não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244171-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da tutela de urgência, pois não há comprovação da existência de risco de
vida ou à saúde da agravante caso o procedimento cirúrgico não seja
realizado imediatamente.
Além disso, tem-se que somente após a instrução
processual, é que os fatos estarão devidamente esclarecidos e poderão,
ou não, autorizar providência contrária ao quanto se decide.
Mais não é preciso dizer para a solução do caso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator